Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. PRELIMINARES SUSCITADAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. DÍVIDA NÃO INCLUÍDA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE INCLUSÃO REALIZADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO NÃO ANALISADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SOBREPARTILHA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDO NA INSTÂNCIA RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.012 do CPC, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses elencadas no § 1o, que trata apenas do efeito devolutivo. Não se enquadrando o caso dos autos em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o, resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

2. Não tendo havido análise do mérito do pedido de inclusão da dívida, na partilha da ação de divórcio, não há que se falar em preclusão consumativa, tampouco em coisa julgada material, pois sobre esse tema – dívida contraída perante a instituição financeira – não houve conteúdo decisório de mérito.

3. A omissão de dívida, nos autos da ação de divórcio, sob o regime da comunhão parcial de bens, pode ser objeto de ação de sobrepartilha.

4. O recolhimento do preparado configura ato incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça requerida na apelação.

5. Pedido de efeito suspensivo prejudicado. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.